Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-43.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701042-43.2020.8.07.0011 APELANTE: SAMUEL LIMA LINS APELADO: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 33334754), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de ação revisional de aluguel, ajuizada por SAMUEL LIMA LINS em desfavor de KATAMCH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Afirmou ter celebrado com o réu contrato de locação de imóvel comercial, onde exerce atividade empresarial no ramo de ensino de idiomas. Alegou que com a declaração de pandemia e a ordem do governo do Distrito Federal para paralisação de várias atividades empresariais teve que manter fechado seu estabelecimento. Argumentou que o motivo de força maior autoriza a intervenção no contrato para manutenção do equilíbrio contratual, pois ficou impedido de exercer suas atividades. Deduziu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das obrigações contratuais até 15 de junho de 2020, em decorrência da suspensão das atividades até 31 de maio de 2020, bem como a redução de do aluguel em 50% (cinquenta por cento) até setembro de 2020. No mérito a confirmação da antecipação da tutela de urgência. Juntou documentos. Indeferida a gratuidade de justiça (ID62239789). Interposto agravo de instrumento (ID62770658), foi concedido efeito suspensivo (ID6308308). O autor promoveu emenda da petição (ID63924489, ID65437877 e ID68033869). Informou a devolução do imóvel em 10 de julho de 2020. Retificou os pedidos para requerer a suspensão do pagamento das obrigações locatícias durante o período em que ficou impossibilitado de exercer suas atividades ou a redução proporcional dos valores; reconhecer que os juros de mora e multa contratual por inadimplemento devam incidir após o transito em julgado da ação; a declaração de abusividade da cláusula décima nova do contrato que prevê a obrigação de entrega do imóvel pintado, sem que este tenha sido entregue nessas condições. Indeferida a tutela de urgência (ID68698131). Interposto AGI pelo autor, foi negado o pedido de antecipação da tutela recursal (ID70477412). Citada (ID 7930188), a ré apresentou contestação (ID82539210). Suscitou preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista cláusula de eleição de foro. Apontou a perda do objeto da ação, pois o contrato foi rescindido em 10/07/2020. Levantou preliminar de inépcia da inicial. e informou que o autor efetuou a entrega das chaves do imóvel em julho de 2020. Afirmou que o autor não comprovou os prejuízos sofridos que desencadearam a inadimplência do aluguel. Sustentou que o autor manteve a escola fechada por somente 15 (quinze) dias, com a possibilidade de prosseguimento das atividades na modalidade virtual. Alegou que concedeu ao autor desconto para que pudesse cumprir o contrato, mas não houve interesse do autor na realização de acordo. Defendeu que as condições contratuais foram livremente pactuadas. Requereu o acolhimento das preliminares, a extinção do feito sem resolução do mérito e, caso ultrapassadas, a improcedência dos pedidos. Réplica ID84070048. Rejeitadas as preliminares de perda do objeto e de inépcia da inicial (ID86236948). O autor juntou documentos de ID86674007. Acolhida a alegação de incompetência (ID94975148), os autos foram distribuídos a este Juízo. Os autos vieram conclusos para julgamento.” Acrescente-se que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. O autor interpôs apelação (id. 33334759), na qual alega que comprovou que hoje a empresa está funcionando em um espaço com a área útil equivalente a 1/4, ou seja 25%, da área do imóvel objeto da demanda e que houve uma redução de 70% do seu faturamento. Argumenta que devolveu o imóvel e que possui direito à revisão do contrato, diante da imprevisibilidade da crise causada pela pandemia da Covid 19. Ao final, postula: “a) Que o presente recurso seja recebido, para análise da questão; b) Que o presente recurso deferido o pedido de suspensão das medidas de expropriação de bens, conforme requerido, em decorrência do processo de execução n° 0722028-48.2020.8.07.0001, oficiando o referido juízo; c) Que no mérito, sejam acolhidos os argumentos apresentados, para reconhecer que a sentença, data vênia, equivocou-se, e julgar procedente os pedidos, total ou parcialmente, para ao menos dividir o prejuízo entre as partes, determinando a redução do valor do débito, dividindo o prejuízo entre as partes;” (id. 33334759, pág. 6) Preparo (ids. 33334760 e 33334761). É o relatório para exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Decido. O apelante-autor postulou a antecipação da tutela recursal para suspender as medidas de expropriação de bens, em decorrência do processo de execução n° 0722028-48. Ocorre que o pedido de suspensão de eventuais medidas de expropriação de bens deverá ser formulado perante o Juízo da execução, que tem competência para apreciá-lo e, se deferido, implementá-la, e não na presente sede de ação revisional. Portanto, nada a prover quanto ao pleito. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora